Tribunal: TJBA
Processo: 8011006-62.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011006-62.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DJALMA JOSE DOS SANTOS Advogado(s): KALYANNE BRAZ AYRES MENDES DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para afastar a prescrição reconhecida em sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. 2. Na origem, o autor, servidor público aposentado, alegou prejuízos decorrentes de má gestão, saques indevidos e incorreta atualização monetária de valores depositados em conta individual vinculada ao PASEP. O juízo singular extinguiu o processo com resolução do mérito em razão da prescrição. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se era cabível o julgamento monocrático da apelação com fundamento no art. 932, V, b, do CPC; (ii) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão ressarcitória relativa à conta vinculada ao PASEP; (iii) estabelecer o termo inicial da prescrição no caso concreto. III. Razões de decidir 4. É legítimo o julgamento monocrático quando a decisão recorrida contrariar entendimento firmado em recurso repetitivo, nos termos do art. 932, V, b, do CPC. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.150, fixou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 6. Posteriormente, no Tema Repetitivo 1.387, o STJ estabeleceu que o saque integral do principal inaugura o prazo prescricional para pretensões reparatórias relacionadas à conta individualizada do PASEP. 7. A tese vinculante posterior especificou o critério objetivo para identificação da ciência inequívoca do dano, devendo prevalecer na solução da controvérsia. 8. No caso concreto, o saque integral dos valores ocorreu em 17/11/2011, data que constitui o termo inicial da prescrição. 9. A ação foi ajuizada apenas em 09/12/2024, após o decurso do prazo de dez anos, motivo pelo qual a pretensão encontra-se prescrita. 10. Correta, portanto, a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo interno provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno interposto na apelação cível nº 8011006-62.2024.8.05.0113, oriundo da Comarca de Itabuna em que figura, como agravante, BANCO DO BRASIL S.A., e, como agravado, DJALMA JOSE DOS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor.